Tribunal: TJES
Processo: 0012645-95.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012645-95.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA VARGAS HESPANHOL e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADAS. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE PAULA VARGAS HESPANHOL PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas, respectivamente, por Paula Vargas Hespanhol e pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de internação compulsória, julgou o pedido procedente para determinar o tratamento psiquiátrico de Albertino Hespanhol Junior, com custeio pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica, mas afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na Súmula 421 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a ocorrência de perda superveniente do objeto pelo cumprimento de medida liminar e a legitimidade passiva do Município em demandas de saúde de alta complexidade; (ii) determinar a presença dos requisitos para a internação compulsória e a responsabilidade do Município pelo custeio e pagamento de honorários; (iii) estabelecer o cabimento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, à luz da Emenda Constitucional nº 80/2014 e do Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA

3)
O cumprimento de decisão liminar, por ter natureza precária, não acarreta a perda do interesse de agir, pois a prestação jurisdicional somente se exaure com o provimento de mérito, apto a formar coisa julgada material.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: REJEITADA

4)
A obrigação de prestar assistência à saúde é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, configurando responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição da República e a tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

MÉRITO

5)
A necessidade da internação compulsória está comprovada por laudo médico circunstanciado, que atesta a gravidade da condição clínica do paciente e a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares, justificando a intervenção judicial nos termos da Lei nº 10.216/2001.

6)
A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova concreta da incapacidade orçamentária, não exime o Poder Público do dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde.

7)
A Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, o que desconstitui a premissa de confusão patrimonial que fundamenta a Súmula 421 do STJ.

8)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Paula Vargas Hespanhol provido. Recurso do Município de Cariacica desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar de caráter provisório não induz à perda superveniente do interesse de agir.

2. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

3. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, consolidada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, acarreta a superação do entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual se vincula, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição (Tema 1.002 do STF).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, arts. 134, §2º, e 196. Emenda Constitucional nº 80/2014. Lei nº 10.216/2001. Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 421. STF, Tema 793 de Repercussão Geral. STF, Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Paula Vargas Hespanhol e a ele dar provimento e, por igual votação, conhecer da apelação adesiva do Município de Cariacica, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se, por questão de ordem lógica, a análise prioritária do recurso adesivo interposto pelo
Município de Cariacica
, uma vez que veicula matérias prejudiciais ao exame do mérito recursal.

PRELIMINARES:

- P
ERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:

O ente municipal sustenta que o cumprimento da medida liminar, que assegurou a internação do paciente, teria acarretado a perda superveniente do objeto da demanda, a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

A tese, todavia, não se sustenta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o cumprimento de decisão liminar, pela natureza precária e provisória, não induz à perda do interesse de agir.

Com efeito, a prestação jurisdicional somente se exaure com o provimento de mérito, que confere estabilidade à relação jurídica e aptidão para formar coisa julgada material.

Portanto, a confirmação da tutela de urgência em sede de cognição exauriente é medida indispensável, não havendo que se falar em extinção anômala do processo.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

- I
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM:

Suscita o Município, ainda, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a internação compulsória para tratamento de dependência química constitui serviço de média e alta complexidade, cuja responsabilidade seria exclusiva do Estado do Espírito Santo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o argumento não prospera.

A obrigação de prestar assistência à saúde é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, configurando responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do artigo 196 da Constituição da República.

Nesse contexto, a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), pautada pela descentralização e pela hierarquização, visa a otimizar a prestação dos serviços, e não a criar embaraços ou eximir qualquer das esferas de poder das obrigações primárias.

Tal orientação fora sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
".

A diretriz contida no referido precedente, no sentido de que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
", não afasta a legitimidade passiva de qualquer dos devedores solidários, mas apenas orienta o magistrado na fase de execução da obrigação.

Vale dizer, a faculdade de o cidadão demandar contra qualquer dos entes federativos permanece hígida, cabendo a eles, em momento posterior, eventuais acertos de contas por via de regresso.

Portanto, a alegação de ausência de responsabilidade, carece de supedâneo jurídico.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO:

Vencidas as questões preliminares, no mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

A necessidade e a adequação da internação compulsória restaram devidamente comprovadas, por meio de laudo médico circunstanciado que atesta a gravidade da condição clínica do paciente, portador de alcoolismo crônico, e a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

A inércia dos entes públicos em responder à solicitação administrativa da Defensoria Pública corrobora a conclusão de que os recursos da rede regular de saúde se mostraram insuficientes, justificando a intervenção judicial, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 10.216/2001.

A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova concreta da incapacidade orçamentária para o cumprimento do comando judicial, não se revela apta a exonerar o Poder Público do dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Por conseguinte, a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) exsurge razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

A
PELAÇÃO DE
PAULA VARGAS HESPANHOL

O cerne do apelo principal reside na análise sobre o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública
, quando esta litiga contra o
Estado do Espírito Santo
, pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada.

A sentença de primeiro grau, amparada no enunciado da Súmula 421 do STJ, afastou a condenação do ente estatal.

Ocorre que, com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a matéria requer nova reflexão à luz da evolução constitucional do
status
da Defensoria Pública.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 representou marco fundamental na consolidação da Defensoria Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de proposta orçamentária.

Essa autonomia robustecida desconstitui a premissa fático-jurídica que historicamente fundamentou a Súmula 421 do STJ, qual seja, a existência de confusão entre credor e devedor.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, houve por bem fixar as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, fora salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e a autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento teve por base a atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Cumpre salientar, ainda, que os honorários advocatícios em questão não se revertem ao patrimônio pessoal do defensor, mas sim ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), que possui personalidade jurídica e orçamento próprios, destinados ao fortalecimento institucional.

Tal circunstância reforça a inexistência de confusão e a legitimidade da condenação.

Destarte, impõe-se reconhecer a superação (
overruling
) do entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ, para adequar a interpretação infraconstitucional à nova estatura constitucional da Defensoria Pública, conforme tese vinculante do Pretório Excelso.

A reforma da sentença, nesse particular, é medida de rigor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
,
para reformar em parte a r. sentença
e condenar o
E
stado do
E
spírito
S
anto
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), a ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP).

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.11.25 a 28.11.25

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões